Tribunal: TJPA
Processo: 0819204-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819204-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NZ EPI'S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI FORMAL. TEMA 456 DO STF. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da ação anulatória de auto de infração c/c repetição de indébito, ajuizada por A.T.M.S. ABUD LTDA. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário de ICMS antecipado, decorrente de autos de infração lavrados sob a alegação de ausência de recolhimento do tributo. O pedido principal é a declaração de nulidade da cobrança, por ofensa ao princípio da legalidade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de ICMS antecipado, sem substituição tributária, instituída por ato infralegal, encontra respaldo constitucional e legal; (ii) verificar se a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário encontra respaldo na jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal exige previsão em lei em sentido estrito para a cobrança de tributo antes da ocorrência do fato gerador, conforme o §7º do art. 150 da CF, e lei complementar para regular substituição tributária, nos termos do art. 155, §2º, XII, "b".

4.

O STF, no julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral, firmou a tese de que a cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei formal, sendo insuficiente a instituição por decreto.

5.

No Estado do Pará, à época dos fatos, a cobrança do ICMS antecipado era regulamentada exclusivamente pelo Decreto nº 4.676/2001, editado com base na redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, que não instituiu diretamente o regime, remetendo tal tarefa à regulamentação infralegal.

6.

A alteração legislativa introduzida pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que passou a prever expressamente a antecipação do ICMS, somente ocorreu após o trânsito em julgado do Tema 456, não se aplicando retroativamente.

7.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada, ao reconhecer a ausência de fundamento legal válido para a cobrança e deferir a tutela para suspensão da exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de ICMS antecipado sem substituição tributária exige previsão em lei formal, sendo inconstitucional sua instituição por decreto.

2.

A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituiu validamente o regime de antecipação, por remeter a tarefa a regulamento infralegal.

3.

A decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário por ausência de previsão legal está em consonância com o Tema 456 do STF e com a jurisprudência do TJPA.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12.05.2025.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, processo nº 0882925-86.2024.8.14.0301, ajuizada por
A.T.M.S. ABUD LTDA
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Inicialmente, historiando os eventos constantes dos autos, a autora ajuizou a presente ação alegando que foram lavrados em seu desfavor três Autos de Infração, nos valores de R$21.597,44 (vinte e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), R$2.558,65 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e R$10.217,73 (dez mil, duzentos e dezessete reais e setenta e três centavos), todos referentes à ausência de recolhimento do ICMS antecipado especial, em razão da sua classificação como “ativo não regular”.

Sustenta que a exigência do tributo, imposta por ato infralegal (Decreto nº 4.676/2001 e IN nº 13/2005), afronta o princípio da legalidade tributária, pois institui critério temporal para incidência do imposto sem amparo em lei em sentido estrito, conforme decidido no Tema 456 da Repercussão Geral do STF.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos nos referidos Autos de Infração e, por consequência, obter certidão de regularidade fiscal.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) O §3º do art. 300 do CPC acima mencionado traduz, ainda, o pressuposto legal negativo, isto é, o requisito que não deve estar presente no caso concreto para que se viabilize a concessão da tutela de urgência, a saber: o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

Não vislumbro haver, in casu, perigo de irreversibilidade hábil a vedar a concessão da liminar. Isto porque, sendo esta provisória e, portanto, passível de alteração ou revogação a qualquer tempo. Portanto, valendo-se de um juízo superficial e perfunctório, requisitos estes essenciais de qualquer juízo de probabilidade e considerando a fundamentação apresentada e com base nos art. 300 do CPC/ 2015 e 151, V, CTN,
DEFIRO
a tutela de urgência. Desta feita, determino, até o julgamento de mérito,
A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS ANTECIPADO,
constituído nos
Autos de infrações lavrados sob os nº 372022510000299-5, 372022510000306-1 e 372022510000297-9,
assim como a consequente
expedição de Certidão de Regularidade Fiscal
, nos moldes do art. 206, CTN. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso (Num. 23270845).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da parte agravante sustenta que a cobrança do ICMS antecipado encontra respaldo no art. 2º, §3º da Lei Estadual nº 5.530/89, alterada pela Lei nº 9.389/21, a qual regula de forma expressa a hipótese de antecipação do imposto no ingresso de mercadoria em território paraense.

Aduz que a previsão legal afasta a aplicação do Tema 456 da Repercussão Geral do STF ao Estado do Pará, posto que este trata de hipóteses nas quais inexiste lei em sentido estrito autorizadora da exigência tributária, inaplicável ao caso.

Reforça que a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao considerar inexistente respaldo legal para a antecipação, invocando ainda precedentes deste Egrégio Tribunal que reconhecem a legalidade da exigência após a alteração legislativa mencionada.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para revogar os efeitos da decisão que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários e expediu certidão de regularidade fiscal. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Num. 23995004, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Num. 24708844).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, se eximiu de exarar parecer (Num. 24118602).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos dos Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Repetição de Indébito, ajuizada por
NZ EPI’S LTDA.
, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS antecipado, constituído nos Autos de infrações lavrados sob os nº 372022510000299-5, 372022510000306-1 e 372022510000297-9.

A competência estadual para a instituição do ICMS tem previsão constitucional no inciso II do art. 155 da CF, sendo adotado o regime de substituição tributária nas operações interestaduais destinadas a consumidor final domiciliado em Estado diverso, sob os moldes do inciso VII do §2º do mesmo dispositivo. Transcrevo:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;”

Em relação ao recolhimento do tributo antecipado ao fato gerador, destaco que o §7º do art. 150 da CF, ao fixar as limitações ao poder de tributar, reservou tal competência à lei em sentido estrito; enquanto, na alínea "b" do inciso XII do §2º do art. 155, o legislador constitucional exigiu a edição de lei complementar sobre qualquer previsão alusiva ao ICMS em regime de substituição. Vide:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Art. 155. (...)

§2º (...)

(...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

b) dispor sobre substituição tributária;”

Neste sentido, ao apreciar o Recurso Extraordinário 598677, de relatoria do Ministro Dias Toffoli – Tema 456 - em que se discute, à luz dos artigos 150, §7º, e 155, § 2º, VII e VIII, da CF, ofensa ao princípio da reserva legal quando da cobrança antecipada de ICMS, por meio de decreto, relativamente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal".

Estreitando tais balizas jurídicas aos limites materiais da lide, é legítimo afirmar que se cuida de cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária, sendo necessária a previsão em lei ordinária.

Pois bem.

No Estado do Pará, o ICMS é regido pela Lei Estadual nº 5.530/89, cujo §3º do art. 2º dispunha da seguinte redação ao tempo do ingresso da presente ação:

“Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte.”

A partir do trânsito em julgado da decisão em que o STF fixou a tese do Tema 456 (
1/6/2021
), foi editada a Lei Estadual nº 9.389, de
17/12/2021
, que alterou a redação da Lei Estadual nº 5.530/89, dando a seguinte redação ao §3º de seu art. 2º:

“
Art. 2º (...)

(...)

§3° Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento.”

Do plano comparativo da letra original, com o texto alterado do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, depreende-se que, malgrado aquela fizesse referência à possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4.676/2001. Já a nova redação, dada pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021, tratou de sanar a questão e regulamentar, em efetivo, a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária.

Dessa forma, considerando que a antecipação do recolhimento do ICMS, na hipótese em apreço, encontra fundamento no Decreto Estadual nº 4.676/2001, verifica-se afronta às diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 456. Essa incompatibilidade normativa acarreta a ilegalidade da exação, circunstância que ensejou o acolhimento da pretensão autoral pelo Juízo monocrático.

Com efeito, diante da ausência, à época do fato gerador do tributo, de previsão expressa em lei estadual autorizando o recolhimento antecipado do ICMS, a cobrança revela-se nula, sendo o título executivo destituído de exigibilidade.

Nesse sentido colaciono a jurisprudência dominante deste E. Tribunal:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do writ como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA, ApCiv 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. TEMA 456 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a anulação do auto de infração nº 042016510004330-0, lavrado em decorrência do não recolhimento antecipado de ICMS do período de janeiro a junho de 2015.

2. É inconstitucional a cobrança antecipada de ICMS sem previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

3. A regulamentação por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei não são suficientes para autorizar a cobrança antecipada do ICMS.

4. A alteração legislativa posterior à ocorrência dos fatos geradores não legitima a cobrança antecipada de tributos anteriormente praticada.

5. Mantida a anulação do auto de infração e notificação fiscal por ausência de previsão legal adequada à época dos fatos.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808288-46.2021.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

Dessa forma, não se vislumbram, no presente momento processual, fundamentos que justifiquem a reforma da decisão agravada, porquanto esta se encontra devidamente embasada na documentação constante dos autos, além de alinhar-se à jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,

a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 19/05/2025